Tribunal: TJMT
Processo: 1004341-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004341-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE PINTO BARBOSA - CPF: 083.347.821-44 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), ROTIERMERSON PEREIRA MARTINS - CPF: 021.233.811-01 (VÍTIMA), MARCO DE LIMA E SILVA - CPF: 014.222.381-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO. EXPEÇA-SE O OFÍCIO AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT,COMUNICANDO-SE ACERCA DA PRESENTE DECISÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO TENTADO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – OCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL PARALISADA HÁ MAIS DE 400 DIAS – PROLONGAMENTO INJUSTIFICADO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ELASTÉRIO NÃO CAUSADO PELA DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR.

Embora os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.

Considerando que a instrução aguarda indefinidamente pela realização da audiência instrutória, permanecendo o paciente custodiado há mais de 400 dias, não se afigura razoável a manutenção da prisão cautelar, pois o feito não apresenta complexidade acentuada e a defesa não deu causa ao atraso na solução da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Carlos Henrique Pinto Barbosa
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 79852474:

“
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20.1.2020, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, §§1o e 4o, inciso I c/c o art. 14, inciso II), por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Afirma que o insurgente permanece segregado há aproximadamente 1 ano e 2 meses, sem que tenha se iniciado a instrução processual, posto que a audiência instrutória está designada para o dia 4.4.2021, demora que não pode ser atribuída à defesa, o que evidencia o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.

Ressalta que o paciente não foi apresentado ao Juízo para audiência de custódia por ocasião de sua prisão, situação que ofende o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, dos quais o Brasil é signatário, de modo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no controle difuso de convencionalidade, deve decretar a ilegalidade da prisão.

Ademais, assevera que a prisão preventiva foi decretada pela autoridade apontada como coatora “ainda no curso do inquérito policial, antes mesmo do oferecimento da denúncia, de ofício, ou seja, ausente qualquer requerimento ministerial ou manifestação da autoridade policial”, em manifesta ofensa aos princípios do devido processo legal, da inércia da jurisdição e da imparcialidade do juiz, violando o sistema acusatório.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para determinar a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 79728460).

Acostou documentos (Id. 79728462).
”.

O pedido de liminar foi por mim
deferido
(Id. 79852474).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

80394513).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id.

81270471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Consoante relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Carlos Henrique Pinto Barbosa
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, §§1o e 4o, inciso I c/c o art. 14, inciso II), por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Inicialmente, a autora da prefacial sustenta a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa
, pois, decorrido mais de 1 ano e 2 meses desde a data da prisão (20.1.20), ainda não se encerrou a instrução probatória, por razões que não podem ser atribuídas à defesa do paciente.

Conforme informações contidas nos autos, a
denúncia foi oferecida e recebida no dia
12.2.2020
(Id. 79728462, pp. 5-10) e o acusado foi citado no dia
22.3.2020.

Em seguida, a Defensoria Pública estadual requereu a conversão da prisão preventiva em domiciliar, haja vista o estado de calamidade de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, por meio da petição protocolada no dia 25.3.2020 (Id. 79728462, pp. 11-16).

Após a oitiva do Ministério Público, o pleito defensivo foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, em decisão prolatada no dia 2.4.2020, ocasião em que o magistrado revisou a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (Id. 79728462, pp. 25-28).

A defesa do insurgente apresentou resposta à acusação no dia
18.11.2020
.

Em decisão proferida no dia
17.2.2021
, a autoridade apontada como coatora novamente avaliou a necessidade da manutenção da prisão (CPP, art. 316, parágrafo único) e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 9.3.2021.

No entanto, diante da certidão atestando a falta de tempo hábil para cumprimento do mandado de intimação das testemunhas, o magistrado
a quo
redesignou o ato para o dia
5.4.2021
.

Na data aprazada não foi possível a realização da solenidade ante a não intimação das testemunhas arroladas nos autos, motivo pelo qual o ato foi redesignado para o dia
5.7.2021
.

Importante destacar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da
duração razoável do processo
, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Partindo dessa premissa, deve-se considerar que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, mostrando-se imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das particularidades de cada caso concreto.

Nesse contexto, a aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, bem como de estudo aprofundado dos andamentos processuais.

Convém mencionar que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que: “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

In casu
, embora o processo criminal não denote maiores complexidades, especialmente porque se refere a delito de baixa potencialidade ofensiva, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo apenas um acusado, assistido pela Defensoria Pública estadual, passados mais de 400 dias desde a prisão não foi realizada a audiência de instrução e julgamento.

Instada a se manifestar sobre a demora na condução do processo e as demais alegações contidas na inicial do presente
writ
, a autoridade apontada como coatora não indicou qualquer situação excepcional que pudesse justificar a paralisação do processo.

Além disto, o constrangimento ganha maior amplitude pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório.

No caso, noto que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado, por duas vezes, em continuidade delitiva, o que permite dizer que, em caso de eventual condenação, provavelmente não será fixado o regime fechado, sobretudo diante da sua primariedade.

Dessa forma, constata-se a existência de constrangimento ilegal diante da demora injustificada para o deslinde processual, sem que a defesa ou o paciente tenham contribuído de qualquer forma e tampouco se trata de causa complexa, de modo que o jurisdicionado não pode ser punido pela demora decorrente da ineficiência e/ou deficiência da própria máquina estatal.

Ademais, o fato de o insurgente responder a outra ação penal, por si só, não justifica a sua prisão por tempo indeterminado, sob pena de violação ao fundamento constitucional da dignidade humana e dos demais preceitos que lhe são inerentes, tais como a garantia de duração razoável dos processos, a presunção de inocência e da razoabilidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
para relaxar a prisão decretada em desfavor do paciente
Carlos Henrique Pinto Barbosa
, impondo-lhe

as obrigações de comprovar endereço atualizado no prazo de 15 dias e não mudar de endereço sem a prévia comunicação ao Juízo,
as quais poderão ser revistas e/ou substituídas pela autoridade apontada como coatora.

Expeça-se ofício ao Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, comunicando-o acerca da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021